Tribunal: TJSP
Processo: 2185327-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Pretensão de adequação das condições de potabilidade da água que abastece a população do Município de SJ Rio Pardo – Medida satisfativa que demanda profundidade na análise probatória – Incompatibilidade com o procedimento antecipatório – Não comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185327-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SAERP - SU-
PERINTENDÊNCIA AUT. DE ÁGUA E ESG. DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e MU-
NICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185327-23.2019.8.26.0000 -Voto no 31.065-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185327-23.2019.8.26.0000
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 1a Vara Juiz Wyldensor Martins Soares
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO JOSÉ DO RIO PARDO.
VOTO No 31.065.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública Preten-
são de adequação das condições de potabilidade da água que a-
bastece a população do Município de SJ Rio Pardo Medida sa-
tisfativa que demanda profundidade na análise probatória In-
compatibilidade com o procedimento antecipatório Não com-
provação da probabilidade do direito e do perigo de dano Deci-
são mantida Recurso desprovido.
Relatório
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, 2 objetivando a ade-
quação das condições de potabilidade da água que abastece a população do
Município, que indeferiu tutela de urgência.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que, segundo cons-
tatado em laudos de análise emitidos pela Vigilância Sanitária Estadual, a água
servida à população de São José do Rio Pardo encontra-se em desacordo com os
padrões de potabilidade; estão presentes todos os requisitos para concessão da
tutela de urgência. Pleiteia efeito suspensivo e final provimento ao agravo, para
que seja determinada a adoção das providências no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
1 Fls. 574/581, autos principais.
2 Feito no 1001745-58.2019.8.26.0575

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185327-23.2019.8.26.0000 -Voto no 31.065-JV
3
Recurso recebido sem efeito suspensivo; com resposta da a-
gravada3.
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente agravo cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, nesta sede,
adentrar no mérito da ação principal.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a proba -
bilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
Com base em laudos de análise da água, elaborados pela Vigi-
lância Sanitária Estadual XXVI, pretende o Parquet a reforma da decisão agravada
para compelir o Município ao fornecimento de água no padrão adequado de po-
tabilidade.
Contudo, o caráter nitidamente satisfativo da medida pleiteada
demanda uma análise mais detalhada e fundada em elementos consistentes para
sua concessão, o que não é condizente com o provimento antecipatório.
Embora a situação descrita na petição inicial exija rápida res-
posta do Poder Judiciário, não há nos autos evidência do alegado risco para a
coletividade caso a medida não seja imediatamente concedida. Aliás, a situação
narrada é de conhecimento do MP desde 2018.
A despeito dos laudos de monitoramento da água juntados
com a inicial, 4 a questão demanda maior profundidade na análise probatória; os
autos principais já contam com 1.097 páginas, sendo 573 delas documentos jun-
tados pelo Ministério Público; é imprescindível a verificação detida desses docu-
3 Despacho fls. 09/10 Contraminuta fls. 21/40.
4 570

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185327-23.2019.8.26.0000 -Voto no 31.065-JV
4
mentos em conjunto com outras provas, para solução adequada da lide.
Assim, não obstante as sérias irregularidades apontadas, que,
caso confirmada, exigirão pronta melhoria na potabilidade da água do Município,
a concessão da liminar se mostra temerária, eis que não demonstrados a proba-
bilidade do direito e o perigo de dano.
Por fim, registro, ainda quanto aos autos principais, que, em
03/12/2020, foi encerrada a instrução processual, com conclusão dos autos para
prolação da sentença; convém que a questão seja decidida por juízo de cognição
exauriente, observados contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
para manter a decisão agravada por seus e pelos sobreditos fundamentos. É co-
mo voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR